Tribunal: TJDFT
Processo: 0723987-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723987-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: LG INFORMÁTICA PAPELARIA E COPIADORA LTDA., RENATA CAVALCANTE DIAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do RENAJUD e INFOJUD (ID no 37476866). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional para evitar a prescrição. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (IDs no 37476863 e no 37476865). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da decisão/sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte adversa. 9. O requerimento do ora agravante foi indeferido na origem pela possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente (ID no 37476866). 10. O agravo de instrumento, contudo, discute o princípio da cooperação, falta de prejuízo para a parte adversa ou abusividade. Em relação à prescrição, apenas menciona que a falta de prosseguimento dá início ao prazo prescricional, sem atacar o argumento da decisão agravada para afastar a incidência do instituto jurídico. 11. Ademais, a pesquisa de bens em nome dos devedores sem afastar a prescrição é inútil para a parte, revelando a falta de interesse de agir. 12. As razões recursais estão dissociadas do processo, acarretando, assim, a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 13. Ainda que se entenda que o recurso aborda o tema genérico sobre a prescrição, não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 14. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 15. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 16. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO